Tribunal: TJES
Processo: 0011343-88.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação/Concessão de Licença Ambiental; Unidade de Conservação da Natureza
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011343-88.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZ CARLOS RIZZO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL POR EXTRAÇÃO DE AREIA SEM RECUPERAÇÃO EFETIVA DA ÁREA. INVASÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO DANO E DE REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Luiz Carlos Rizzo contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo que o condenou a: (I) apresentar Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) no prazo de 60 dias, a ser aprovado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Serra, em razão de degradação ambiental causada pela extração de areia e deposição de resíduos; e (II) desocupar áreas públicas correspondentes às ruas Projetada e Santa Cecília, com novo cercamento da propriedade conforme legislação urbanística e projeto de loteamento, sob pena de multa diária. O pedido em face do Município de Serra foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se há dano ambiental a justificar a condenação do apelante à apresentação de PRAD; (II) definir se é cabível a determinação de desocupação de área pública e novo cercamento do imóvel com base em normas urbanísticas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A existência de dano ambiental é comprovada por pareceres técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), que atestam o afloramento do lençol freático, formação de lagoa e ausência de recuperação efetiva da área explorada, mesmo após notificações e apresentação de imagens pelo apelante.

O licenciamento ambiental prévio e eventual autorização para aterro não afastam a obrigação de reparar o dano, pois a legislação ambiental exige a recomposição integral da área degradada, sendo irrelevante a regularidade formal da atividade anterior.

A responsabilidade civil ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e independe de culpa ou de existência de transação penal na esfera criminal, conforme art. 225, § 3º, da CF/1988.

O nexo de causalidade entre a conduta do apelante e os danos ambientais é evidente e não foi infirmado nos autos, o que impõe a obrigação de recuperação ambiental mediante elaboração de PRAD.

A ocupação de logradouros públicos configura esbulho possessório e violação às normas urbanísticas, devendo ser desfeita para garantir o uso coletivo do espaço urbano e a ordem pública.

As razões recursais não apresentaram argumentos aptos a afastar a condenação imposta, tampouco refutaram eficazmente a ocupação irregular das vias públicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de dano ambiental devidamente constatado por órgão técnico impõe ao causador a obrigação de apresentar e executar Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), ainda que a atividade tenha sido inicialmente licenciada.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva,
propter rem
e independente da esfera penal ou administrativa.

A ocupação de logradouros públicos constitui esbulho e viola normas urbanísticas, impondo-se sua desocupação para proteção do patrimônio público.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011343-88.2016.8.08.0048.

APELANTE: LUIZ CARLOS RIZZO.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: D
ESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Luiz Carlos Rizzo

interpôs apelação em razão da respeitável sentença de fls. 625-32, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 679-vº, proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Vara da Fazenda Municipal de Serra – Comarca da Capital – na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo

contra ele e do Município de Serra, que o condenou a recuperar dano ambiental, apresentando um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) a ser aprovado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Serra no prazo de 60 (sessenta) dias. Adicionalmente, determinou ao recorrente a desocupação das ruas Projetada e Santa Cecília, que cruzam o terreno dele, e a promoção de novo cercamento em observância à legislação urbanística e ao projeto de loteamento, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). O pedido em relação ao Município de Serra foi julgado improcedente.

Conforme consta no relatório da respeitável sentença,

Trata-se de Ação Civil Pública com Pedido Liminar ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em face de Luiz Carlos Rizzo e do Município de Serra, aduzindo, em síntese, que por meio da instauração de inquérito civil restou apurado que o primeiro requerido ao efetuar a retirada de areia em sua propriedade causou danos ao meio ambiente consistente no afloramento do lençol freático e na criação de uma lagoa no local, além de nela efetuar o depósito de resíduos de construção civil.

Aduz que em razão do prejuízo ambiental causado no local, é necessária a recuperação da área degradada, e que embora o primeiro réu tenha sido notificado para esse fim, não adotou nenhuma providência, limitando-se a afirmar que já havia realizado a recomposição ambiental da aludida área.

Alega, também, a existência de questão de natureza urbanística, aduzindo que o primeiro requerido se apossou de área pública, assim compreendida em duas ruas (Rua projetada e Rua Santa Cecília) irregularmente ocupadas pelo primeiro réu.

Com base nesses e em outros fundamentos constantes da exordial, requereu a condenação dos requeridos para demolir os muros construídos no local e proceder abertura para rua, bem como o segundo requerido recuperar o dano ambiental causado, recuperando a área conforme plano de recuperação de área degradada - PRAD.

Nas razões recursais (fls. 685-90) alegou o apelante, em síntese, que 1) “Os terrenos do recorrente NÃO constituem Zona de Proteção Ambiental, conforme PDU do Município de Serra, tratando-se de área urbana consolidada”; 2) “Não há nenhum ativo ambiental a ser tutelado pelo MP/ES a justificar a condenação do recorrente a providenciar plano de recuperação de área sem qualquer interesse de preservação ambiental”; 3) “Não houve atividade irregular minerária, pois a extração de areia, ocorrida há quase duas décadas, foi precedida de PROIETO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL elaborado ainda no século passado, em 1999, conforme documento de fls. 2411268. Referido estudo técnico concluiu que a vegetação existente no terreno não possuía relevância ambiental, razão pela qual fora autorizada pela SEMMA a extração de areia, e inclusive o posterior aterro com solo argiloso”; 4) “a empresa apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva contraprestação de serviços que justificasse a cobrança das tarifas questionadas pelo consumidor, tampouco demonstrou a inexistência de abusividade”; 5) “há Parecer da SEMMA comprovando que não havia extração irregular de areia no terreno, e que o ‘aterro’ da área então alagada nelas chuvas torrenciais fora sugerido pela própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente”; 6) “restaram superados os pontos controvertidos da lide fixados na Decisão de fls. 525/526-V, sendo totalmente sem fundamento a exigência requerida pelo MP/ES e deferida na sentença, para que o recorrente seja condenado arcar com custos de elaboração de PRAD, eis que absolutamente inútil seria tal expediente, ante a cabal comprovação de que não há ativo ambiental a ser recuperado em sua propriedade”.

Requereu que “seja reformada a sentença, eis que, conforme comprovado, não há no local ativos ambientais a justificara a condenação do recorrente em elaborar PRAD, com a consequente inversão dos ônus da sucumbência, por medida de justiça”.

Contrarrazões às fls. 694-9.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id 11291132).

A questão central da presente apelação reside na existência ou não de dano ambiental a ser reparado pelo Apelante.

Da análise do
processo
verifica-se que a r
e
s
peitável
sentença não merece reparos. A materialidade do dano ambiental restou sobejamente comprovada nos autos. O
parecer técnico
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), datado de 03 de junho de 2005, já constatava a degradação da área, com o afloramento do lençol freático e a formação de uma lagoa (fl.
32
).

Mesmo após o
a
pelante ter peticionado nos autos, arguindo a recuperação do local e colacionando imagens para embasar seus argumentos (fls.
139-43
), o "Parecer Técnico SEMMA/DRN Nº 155/2015" (fls. 149-52), elaborado pela própria SEMMA, registrou expressamente que a área não fora recuperada, apresentando novas imagens que contradizem as alegações do
r
ecorrente e confirmam a persistência dos danos ambientais.

Portanto, as provas técnicas e os pareceres dos órgãos competentes são uníssonos em atestar a degradação ambiental decorrente da exploração de areia e do aterro irregular, bem como a ausência de efetiva recuperação da área. A alegação de licenciamento prévio ou de sugestão de aterro pela SEMMA, ainda que verdadeira, não exime o
a
pelante da obrigação de recuperar o dano ambiental que efetivamente persistiu. A finalidade da legislação ambiental é a recomposição do
status quo ante
, e não apenas a conformidade formal com um licenciamento inicial.

No que tange à responsabilidade do Apelante, esta é objetiva, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81, e do art. 225, § 3º, da Constituição Federal. A obrigação de reparar o dano ambiental é
propter rem
, ou seja, adere à coisa, independentemente de quem seja o proprietário.

Ademais, a transação penal celebrada no âmbito do Juizado Especial Criminal não afasta a responsabilidade civil do
a
pelante de reparar o dano ambiental. A responsabilidade civil ambiental é autônoma e independente das esferas penal e administrativa.

O nexo de causalidade entre a atividade do
a
pelante e a degradação ambiental é evidente e não foi eficazmente refutado. A condenação à recuperação da área degradada, mediante a apresentação e aprovação de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), é medida imperiosa e em total consonância com a legislação ambiental vigente.

Após decisão integrativa de embargos de declaração
,
o apelante também restou
conden
ado
a desocupar a área das ruas Projetada e Santa Cecília, que cruzam seu terreno, e a promover novo cercamento da propriedade em observância à legislação urbanística e ao projeto de loteamento.

A invasão de logradouros públicos constitui esbulho e impede a livre utilização de bens de uso comum do povo, afetando a ordenação do espaço urbano e o interesse da coletividade. A ocupação irregular de vias públicas é conduta ilícita que deve ser prontamente sanada.

As razões recursais apresentadas pelo
a
pelante, conforme o contexto dos autos, não trouxeram argumentos específicos capazes de infirmar a conclusão da sentença quanto à invasão das referidas ruas. A ausência de contestação eficaz sobre este ponto reforça a correção da decisão de primeira instância.

Dessa forma, a determinação de desocupação e regularização do cercamento da propriedade do
a
pelante é medida que visa proteger o patrimônio público e garantir o respeito às normas urbanísticas, sendo integralmente mantida.

P
osto
isso
,

nego

provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.